Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704512-81.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: SERGIO ANTONIO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OI S.A. contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por SÉRGIO ANTÔNIO SANTOS: Os recursos interpostos contra as decisões proferidas neste processo não foram recebidos com efeito suspensivo e, assim sendo, as decisões produziram efeitos imediatamente. Se o recurso cabível não tem efeito suspensivo automático, nem lhe é atribuído tal efeito por decisão do órgão competente, a consequência lógica e natural é que a decisão, embora questionada, produza efeitos normalmente. Do contrário, aguardar o trânsito em julgado de todas as decisões do processo comprometeria a celeridade e a duração razoável do processo para resguardar interesses meramente patrimoniais, no caso. O que não faz o menor sentido. Portanto, repito: não havia nada, no momento em que foi deferido o levantamento, que impedisse o curso normal do procedimento, com o levantamento do depósito e a satisfação da obrigação. Quanto à suspensão da execução, de fato, a executada não depositou para pagar, mas para garantir a execução e apresentar impugnação. No entanto, a decisão que resolveu a liquidação da sentença (id 35646592) não foi impugnada e isso foi expressamente registrado na decisão seguinte (id 35646634). Em outras palavras, não houve recurso contra a decisão de liquidação e ela transitou em julgado no dia 25/06/2014 - 15 dias corridos após a publicação (id 35646581), que ocorreu no dia 10/06/2014, no mesmo dia em que a ré fez carga dos autos - 2 ANOS ANTES do pedido de recuperação. Seja como for, quando o agravo 0710834-59.2017.8.07.0000 foi julgado, em 11/04/2018, o dinheiro já tinha sido levantado. A tramitação ficou suspensa até o julgamento definitivo do AREsp 888841, com trânsito em julgado no dia 17/09/2020. Ocorre que nenhum parâmetro de cálculo foi alterado e o valor da condenação foi homologado em R$10.007,95, atualizado até 30/08/2013. Então, mesmo que o autor tivesse recebido precipitadamente, não recebeu nem um centavo a mais que lhe era devido. Por essa razão, não há que se falar em devolução. Diante do exposto e sem mais delongas, indefiro o pedido da executada. Prossiga-se nos termos da decisão id 75260107. (...) A ré interpôs recurso de embargos de declaração, afirmando que “em análise aos autos é possível verificar que a afirmativa não condiz com os andamentos processuais constantes nos autos, causando, assim, manifesta contradição”. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna, aquela que ocorre entre os elementos da própria decisão. No entanto, o que a ré chama de contradição revela-se mera discordância com o julgamento, sobretudo quanto à determinação de levantamento de valores, embora a decisão embargada tenha sido bastante clara sobre as razões que justificaram a liberação da quantia. Rejeito os embargos. Prossiga-se nos termos da decisão id 75260107. O Agravante sustenta (i) que depositou a quantia de R$ 11.660,47 para garantir o juízo e que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença autorizou o seu levantamento pelo Agravado depois do trânsito em julgado; (ii) que, apesar da pendência do agravo de instrumento que só transitou em julgado em 17/09/2020, em 2017 foi deferido o levantamento do dinheiro pelo Agravado, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento ao qual se atribuiu efeito suspensivo; (iii) que, mesmo sem decisão judicial, a secretaria do juízo expediu alvará de levantamento, apesar de noticiado o deferimento da sua recuperação judicial em 20/06/2016; (iv) que o Agravo de Instrumento 0710834-59 foi provido para impedir o levantamento, mas antes disso o levantamento foi realizado sob a justificativa de que não foi recebido no efeito suspensivo; (v) que o Agravado deve ser intimado para devolver o valor levantado, mesmo porque o relator do Agravo de Instrumento havia deferido o efeito suspensivo; (vi) que na recuperação judicial restou decidido que somente seriam admissíveis levantamentos de depósitos realizados antes de 21/06/2016; e (vii) que a decisão agravada, ao indeferir a intimação do Agravado para restituir o valor levantado indevidamente, violou o acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0710834-59. Conclui que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recuso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “para suspender o arquivamento da demanda originária enquanto se discute o mérito desse recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para reconhecer a ocorrência da coisa julgada quanto a impossibilidade de levantamento dos valores depositados à título de garantia, com o reconhecimento da obrigatoriedade do agravado devolver os valores recebidos indevidamente, de modo a constar que o cálculo deve observar os grupamentos acionários conforme já pacificado pela jurisprudência acerca do tema”. Preparo recolhido (23261209 e 23261210). É o relatório. Decido. Não se vislumbra risco de dano. Eventual arquivamento dos autos não impede que, no caso de provimento do recurso, seja determinada, mediante desarquivamento, a intimação do Agravado para restituir a importância levantada. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator